Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-09.2020.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800199-09.2020.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE EXAME. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I – Ação Civil Pública. O substituído processual necessita do fornecimento de exme de Uretrocistografia Miccional para realizar procedimento cirúrgico, conforme laudo médico em anexo.

II-Preliminar de perda do objeto da ação. Não há como se falar em perda de objeto da ação, pois o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, pois o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação. Preliminar Rejeitada.

III- Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os Entes Federados.
Preliminar rejeitada
.

IV-O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

V- O Direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196º da Constituição, não cabendo à Administração obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado.

VI- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

VII- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VIII- Em sede de Reexame Necessário sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
manter a sentença
, em sede de reexame necessário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (id. nº 4312206), nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
na qualidade de substituto processual de
VALDES CERVO
em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)Ante ao Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR os REQUERIDOS DE FORMA SOLIDARIA a REALIZAR CIRURGIA necessária no interessado RAIMUNDO SILVA RODRIGUES, conforme prescrição médica relacionado aos exames pre-operatórios ja realizados, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUCAO DE MERITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.

A cirurgia devera ser marcada dentro de um prazo máximo de trinta dias, para realização no prazo não superior a 90 (noventa) dias.

Mantenho o valor da multa arbitrada na tutela antecipada.

Sem custas judiciais e sem honorários em razão de
precedente do Superior Tribunal, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Secao. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe 02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em, DJE 18/12/2013).

Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Para em face da remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Relata a inicial que o substituído processual necessita realizar exame de Uretrocistografia Miccional para poder realizar procedimento cirúrgico, conforme laudo médico em anexo.

O juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Requerente (id. 4312187), nos seguintes termos:

“(...)ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do NCPC, determinando que os requeridos providenciem a realização do exame de Uretrocistografia Miccional, bem como todo procedimento médico ( consultas e atendimento público que disponha do tratamento, ou na impossibilidade contrate o serviço de forma particular, tudo para evitar o agravamento do caso.”

Às fls. (id. 4312197) o Município de Ananindeua apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a perda do objeto da ação, em face da ausência de interesse processual superveniente, ante o cumprimento da decisão judicial prolatada.

Às fls. (id. 4312200), o Estado do Pará apresentou contestação, pugnando, em síntese, pela ilegítima passiva, apontando a responsabilidade para o Município de Ananindeua.

No mérito, argumentou sobre a repartição de competências fixada pelo Tema 793 do STF, e sobre a necessidade de responsabilização pelo Município de Ananindeua pelo exame pretendido na demanda.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente o pedido ratificando todos os termos da liminar deferida, conforme demonstrado alhures.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 496 do CPC/15.

Coube-me o feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial nesta instância (ID 4594808), opinando pela manutenção parcial da sentença
a quo
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

MÉRITO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
(id. nº 4312206
), nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
na qualidade de substituto processual de
RAIMUNDO SILVA RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedente o pedido, determinando que o requerido fornecesse a realização do exame de Uretrocistografia Miccional.

Antes de adentarmos nas razões de mérito, mister se faz analisar e julgar a preliminar arguida pelo Ente Municipal, a qual, inclusive, já foi rejeitada pelo Juízo de piso.

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

Com relação a preliminar de falta de interesse de agir, pela perda do objeto da ação, esta não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES.

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada ou a sentença não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual
REJEITO a preliminar
.

Preliminar de Ilegitimitade Passiva do Estado do Pará

O Estado do Pará sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender ser o Município de Ananindeua o responsável a fornecer o exame requerido na inicial.

Sem razão.

O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Municípios
no que tange a saúde e assistência pública, razão porque a responsabilidade
, entre os integrantes do sistema,
é solidária.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

A par disso, poderá a parte buscar assistência médica em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, uma vez que se trata de dever constitucional, conjunto e solidário, não podendo o ente municipal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico solicitado.

Cabe destacar que a compensação de gastos entre os gestores do SUS está prevista no artigo 35, inciso VII, da Lei nº. 8.080/1990, senão vejamos:

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: (...)

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. (...)

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A presente divergência (legitimidade passiva do Estado para integrar a lide e legitimidade ativa do Ministério Público, que pretende o fornecimento de medicamentos à menor cuja provedora não dispõe de recursos para custear o tratamento médico) não guarda similitude com a matéria submetida ao procedimento do art. 543-C do CPC no REsp 1.102.457/RJ. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes.
3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que visa ao fornecimento de medicamento a pessoa que não tem condições financeiras de arcar com o tratamento médico, por se tratar de direito indisponível. Precedentes. 4. Reavaliar a necessidade, ou não, da prova pericial requerida, a fim de verificar a existência de cerceamento de defesa, exige análise de provas e fatos, o que atrai para o recurso especial o óbice da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no REsp: 1297893 SE 2011/0269581-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO - RECUSA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE: 815854 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Por tais razões,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de reexaminar a decisão que determinou que o Município de Ananindeua e o Estado do Pará fornecesse a realização do exame de Uretrocistografia Miccional.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o interessado, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município de Ananindeua e o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Concordo que o Município não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos brasileiros, pelo que surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

Trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função jurisdicional, ou, até mesmo, ao próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social, Gustavo Rabay Guerra, in www.jus.com.br).

Sendo assim, o princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Estado. Desta forma, esse princípio, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

Não deve deixar de ponderar que o mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

No caso em análise, deve-se ponderar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte apelante, visto que a saúde da apelada encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Diante de todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
mantenho a sentença de piso inalterada
por seus próprios fundamentos, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/04/2021